Tribunal: CVM
Processo: RJ-2011-05211
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2015-07-01
Data de publicação: 2015-07-01

Inteiro teor:
EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR CVM no RJ2011/5211

Acusados:
Carmen Vetter Werner

Eunildo Lázaro Rebelo

Renato Werner

Valmir Osni de Espíndola

Walter Weidlich Filho

Ementa:
Remuneração de administrador da companhia em desacordo com o
disposto em lei. Não exercício das atribuições conferidas por lei ao
administrador para lograr os fins e no interesse da companhia.
Multas.

Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de
Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação
aplicável, por unanimidade de votos, decidiu:

1. Preliminarmente, rejeitar as arguições feitas pelos defendentes de
(i) não aproveitamento das reclamações que ensejaram a fase
apuratória conduzida pela CVM; (ii) ausência de tipicidade da
conduta dos acusados; e (iii) ausência de individualização das
condutas dos acusados, i.e., não indicação da participação de
cada administrador nos atos que lhes são imputados.

2. No mérito:
2.1.
Aplicar à acusada Carmen Vetter Werner a penalidade
de multa pecuniária no valor de R$500.000,00, por
infração ao disposto no art. 152, combinado com o art.
154, ambos da Lei no 6.404/76; e

2.2.
Aplicar aos acusados Eunildo Lázaro Rebelo, Renato
Werner, Valmir Osni de Espíndola e Walter Weidlich
Filho a penalidade de multa pecuniária individual no
valor de R$200.000,00, por infração ao disposto no art.
152, combinado como art. 154, ambos da Lei no 6.404/76.

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do
recebimento de comunicação da CVM, para interpor recurso, com efeito suspensivo,
ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos dos artigos 37
e 38 da Deliberação CVM no 538, de 05 de março de 2008, prazo esse, ao qual, de
acordo com a orientação fixada pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro
Nacional, poderá ser aplicado o disposto no art. 191 do Código de Processo Civil,
que concede prazo em dobro para recorrer quando os litisconsórcios tiverem
diferentes procuradores.

Proferiu defesa oral o advogado Pedro Henrique Fontes Fornasaro,
representando os acusados Carmen Vetter Werner, Valmir Osni de Espíndola e
Walter Weidlich Filho.

Presente a Procuradora-federal Luciana Dayer, representante da
Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Pablo Renteria,
Relator, Luciana Dias e Roberto Tadeu Antunes Fernandes, que presidiu a Sessão.

Ausente o Presidente da CVM, Leonardo P. Gomes Pereira.

Rio de Janeiro, 01 de julho de 2015.

Pablo Renteria
Diretor-Relator

Roberto Tadeu Antunes Fernandes
Presidente da Sessão de Julgamento

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2011/5211

Acusados:
Carmen Vetter Werner

Eunildo Lázaro Rebelo

Renato Werner

Valmir Osni de Espíndola

Walter Weidlich Filho

Assunto:
Responsabilidade dos membros do Conselho de Administração da
Electro Aço Altona S.A. por terem atribuído remuneração à
presidente desse órgão em suposto desacordo com os parâmetros
estabelecidos pelo art. 152 da Lei no 6.404/76, não tendo exercido
suas atribuições para lograr os fins e no interesse da companhia,
conforme exigido pelo art. 154 da mesma Lei.

Relator:
Diretor Pablo Renteria

R E L A T Ó R I O

I.
OBJETO E ORIGEM

1.
Trata-se
de
processo
administrativo
sancionador
instaurado
pela
Superintendência de Relações com Empresas – SEP para apurar a responsabilidade
de Carmen Vetter Werner (“Carmen Werner”), presidente do conselho de
administração da Electro Aço Altona S/A (“Altona” ou “Companhia”), e de Eunildo
Lázaro Rebelo (“Eunildo Rebelo”), Valmir Osni de Espíndola (“Valmir Espíndola”),

Renato Werner e Walter Weidlich Filho (“Walter Weidlich”), membros do conselho
de administração da Companhia, por terem deliberado fixar a remuneração de
Carmem Werner em desacordo com parâmetros estabelecidos pelo art. 152 da Lei
no 6.404/761 e, assim, por não terem exercido suas atribuições para lograr os fins
e no interesse da Companhia, conforme exigido pelo art. 154 da mesma Lei2.

2.
Este processo administrativo sancionador tem origem nos Processos CVM
no SP2009/166 e RJ2009/12512, em que se apuraram reclamações de investidor e
de conselheiro fiscal da Companhia, questionando, principalmente, a
compatibilidade entre a remuneração recebida por Carmen Werner enquanto
presidente do conselho de administração e a sua qualificação, o tempo dedicado a
suas atividades e o valor dos seus serviços no mercado.

II.
DOS FATOS

3.
Em assembleia geral ordinária realizada no dia 30.4.2008, B. H. W. foi
eleito conselheiro da Altona. Em reunião do conselho de administração realizada na
mesma data, às 10h00min, os membros desse órgão elegeram-no conselheiro
presidente. Em reunião posterior, ocorrida às 11h30min do mesmo dia, atribuíram-
lhe remuneração mensal individual no valor de R$ 110.000,00.

4.
No entanto, B. H. W. faleceu poucos meses depois, em 26.11.2008. Em
razão disso, os acionistas da Companhia, reunidos em assembleia geral
extraordinária realizada em 6.1.2009, nomearam, por unanimidade dos votos, a
acusada Carmen Werner, viúva de B. H. W., para o cargo vacante do conselho de
administração. Em reunião desse órgão, ocorrida às 14h30min do mesmo dia,
Carmen Werner foi eleita presidente do conselho também por unanimidade. Em
outra reunião, ocorrida ainda na mesma data, às 15h00min, sua remuneração
mensal individual foi fixada no valor de R$110.000,00, o mesmo valor antes
atribuído a B. H. W.

5.
Entre março e agosto de 2009, conforme deliberado na reunião do
conselho
de
administração
de
25.2.2009,
tal
remuneração
foi
reduzida
temporariamente ao valor de R$93.500,00, em virtude de diminuição na jornada de
trabalho de todos os funcionários.

6.
Em 15.10.2009, F. R. A., acionista e conselheiro fiscal da Altona,
protocolou reclamação à CVM (fls. 01 a 03) em que alegou que a remuneração
conferida a Carmen Werner, no valor de R$110.000,00, violaria o disposto no art.
152 da Lei no 6.404/76. Adicionalmente, segundo F. R. A., a acusada não teria
competência e reputação profissional para a posição, nem dedicaria tempo
relevante à administração da Companhia. Assim, sua remuneração não seria
compatível com o conceito de “valor de seus serviços no mercado” previsto no
mencionado art. 152.

7.
Por fim, mencionou que, enquanto a Companhia apresentava patrimônio
líquido negativo, impedindo a distribuição de dividendos aos acionistas, Carmen
Werner teria recebido, a título de remuneração, mais de R$ 1.000.000,00 em 2009.

No entender do reclamante, a acusada teria utilizado de forma abusiva o seu poder
de controle visando a retirar recursos da Altona de forma indevida.

8.
Em resposta à solicitação da SEP3, protocolada em 30.11.2009 (fls. 06 a
61), a Companhia afirmou, em síntese, que a remuneração de Carmen Werner
equivalia à mesma quantia recebida por B. H. W. Mencionou também que o
reclamante, à época conselheiro fiscal da Altona, não se manifestou contrariamente
à remuneração estipulada para o presidente anterior do conselho da Companhia.

9.
Alegou, ainda, que o reclamante possuía ciência desses fatos ao adquirir
ações da Companhia e que suas reclamações só teriam se iniciado após uma
proposta de compra do controle acionário da Altona por ele apresentada ter sido
rejeitada. Além disso, a Companhia informou que não possuía política de
remuneração e que a verba honorária global de seus administradores estatutários
equivalia ao valor de R$ 4.000.000,00.

10.
A Altona enviou, enfim, o currículo de Carmen Werner, segundo o qual ela
era advogada de formação, foi bancária durante breve período, professora
municipal durante dez anos, coordenadora de estágios por dois anos e
representante comercial da R. A. Ltda. durante 8 anos. Ela também era, à época,
gerente da R. A. Ltda., diretora da W. S/A A. C. e diretora da B. P. P. Ltda.,
sociedades nas quais possuía participação relevante.

11.
Ainda em 30.11.2009, nova reclamação foi apresentada por U. W.,
acionista da Companhia (fls. 331 a 338). A reclamante afirmou que a eleição de
Carmen Werner foi realizada em assembleia com a presença de acionistas
representantes de 61,54% do capital social, “composto basicamente por sua
controladora [W. S/A A. C.] e do espólio do falecido acionista, todos representados
pela Carmen Vetter Werner” (fl. 331).

12.
De acordo com U. W., os honorários da acusada não fariam jus à sua
qualificação e à média do mercado e seriam, além de “exagerados, abusivos, e
discrepantes” (fl. 334), uma forma de “distribuir disfarçadamente lucros à acionista
controladora” (fl. 334) em detrimento dos minoritários, que não teriam recebido
dividendos há mais de quinze anos. Por fim, informou que propôs ação anulatória
com o objetivo de invalidar as deliberações acerca da eleição e remuneração de
Carmen Werner4.

13.
Em 12.3.2010, a SEP solicitou as manifestações dos acusados, à época
membros do conselho de administração da Companhia, acerca da reclamação de F.
R. A. e de eventual descumprimento dos artigos 117, §1o, alínea ‘d’5, e 152, caput,
da Lei no 6.404/766.

14.
Carmen Werner, Eunildo Rebelo, Valmir Espíndola e Walter Weidlich
protocolaram respostas de igual teor (fls. 196 a 282) nas quais alegaram,
resumidamente, que o reclamante não se opôs à deliberação sobre a remuneração
de R$ 110.000,00, primeiramente atribuída a B. H. W. ou às deliberações sobre a
eleição e remuneração de Carmen Werner para a presidência do conselho de

administração, nem se manifestou sobre a suposta incapacidade da acusada para o
cargo. F. R. A., segundo as respostas, também não teria sido capaz de apresentar
um fato que fundamentasse sua acusação, ou que demonstrasse o dano causado
aos acionistas minoritários, visto que a remuneração global não foi alterada quando
da eleição de Carmen Werner.

15.
Afirmaram, em sequência, que não seria justo que a remuneração da
presidente do conselho de administração fosse reduzida, pois as responsabilidades
inerentes ao cargo foram agravadas pela crise de 2008, muito embora isso tenha
sido feito para conter gastos da Companhia.

16.
Os dividendos, conforme argumentaram, não teriam sido distribuídos
porque o lucro teria sido utilizado para abater prejuízos acumulados da Companhia.
Não obstante, o reclamante já conhecia essa situação quando se tornou acionista
da Altona.

17.
Ressaltaram, ainda, que a Companhia,

“graças às decisões corajosas do Conselho, incluindo a
impopular demissão de centenas de funcionários, conseguiu
apresentar lucro, mesmo durante a fase mais aguda da crise
(...). Se a companhia apresentou lucro, mesmo havendo
perdido metade de seu faturamento, conforme o balanço,
isto é a maior prova da competência e do valor dos serviços
prestados pela sua Presidente” (fl. 197).

18.
Segundo eles, a alegação de que Carmen Werner não teria competência e
reputação profissional para a posição não passaria de mera opinião do reclamante,
pois ela era advogada, sempre atuou ao lado de B. H. W. em suas atividades
empresariais, era sócia-administradora da B. P. P. Ltda., e, por tudo isso, já estaria
“familiarizada com o ambiente e as decisões a frente dos negócios de uma
empresa” (fl. 198). Sendo assim, possuiria “a mesma aptidão técnica para
desempenhar qualquer cargo dentro das empresas, inclusive o de Presidente” (fl.
198).

19.
Sua liderança não derivaria apenas da apresentação de um currículo.
Considerando que a administração da Altona sempre foi liderada pela família de B.
H. W., o motivo da eleição de Carmen Werner seria moral. Seria ela quem “todos
os funcionários, clientes e colaboradores identifica[ria]m como a sucessora natural
e moral do falecido [B. H. W.]” (fl. 199). “A escolha de uma pessoa alheia à
Companhia para a Presidência do Conselho de Administração, como desejam os
reclamantes”, continuam, “somente traria prejuízos à imagem da empresa, gerando
incertezas perante seus funcionários, clientes e fornecedores” (fl. 385).

20.
Em relação às atribuições de Carmen Werner, alegaram que ela teria
frequentado todas as reuniões do conselho e as reuniões conjuntas desse órgão
com a diretoria da Altona. Teria igualmente exercido participação ativa nos estudos

das operações em curso da Companhia e tido presença diária na sede social,
sempre acessível aos diretores e colaboradores.

21.
Renato Werner, conselheiro de administração, por sua vez, respondeu que
Carmen Werner, na condição de acionista controladora, se elegeu presidente do
conselho de administração sem possuir experiência e capacidade para o cargo.
Alegou também que a acusada “exigiu que seus honorários fossem fixados em
R$110.000,00 mensais” (fl. 100) e que nunca compareceu a uma reunião do
conselho da qual ele tivesse participado, tendo suas assinaturas sido colhidas em
sua residência.

22.
Adicionalmente, afirmou que, após discordar da postura da acionista
controladora em relação aos assuntos da empresa e questionar sua ausência nas
reuniões do conselho, foi destituído de seu cargo na assembleia geral extraordinária
de 11.8.2009. Renato Werner ressaltou, por fim, que, nessa mesma assembleia, a
acionista U. W. teria insistido na substituição de Carmen Werner por sua
“reconhecida incapacidade gerencial” (fl. 102).

III.
DA ACUSAÇÃO

23.
Após a requisição de informações à Companhia, aos acusados e às demais
pessoas envolvidas, a SEP apresentou, em 26.5.2011, termo de acusação por meio
do qual Carmen Werner, Eunildo Rebelo, Valmir Espíndola, Renato Werner e Walter
Weidlich foram acusados do descumprimento ao disposto nos artigos 153, 154 e
155, c/c o art. 152, todos da Lei no 6.404/76 (fls. 347 a 368). Contudo, em
resposta a manifestação da Procuradoria Federal Especializada junto à CVM, como
se verá adiante, a área técnica alterou o termo de acusação, sugerindo a
responsabilização dos acusados por infração ao disposto no art. 153, c/c o art. 152,
ambos da Lei no 6.404/76 (fls. 377 a 399).

24.
A acusação destacou que, em resposta a ofícios, foram fornecidas
informações relativas aos parâmetros utilizados para o estabelecimento da
remuneração individual de Carmen Werner, como, dentre outros, (i) o aumento da
responsabilidade do cargo de presidente do conselho, decorrente da crise de 2008,
que justificaria a não redução da remuneração; (ii) a apresentação de lucro, mesmo
durante a fase mais grave da crise, que comprovariam a competência e o valor dos
serviços de Carmen Werner; (iii) o fato de Carmen Werner ser advogada, possuir
aptidão técnica para o cargo e ter sempre atuado ao lado de B. H. W. em suas
atividades empresariais; (iv) o fato de ser sócia-administradora da B. P. P. Ltda.,
cargo que exerce há muitos anos, estando familiarizada com a atuação à frente de
uma empresa; e (v) que tem presença constante nas reuniões do conselho de
administração e participação ativa nas operações da empresa.

25.
No entanto, a SEP também destacou que, em depoimento prestado no
âmbito do já mencionado processo judicial de ação anulatória no 008.09.026309-7,
que tramita perante a 2a Vara Cível da Comarca de Blumenau (fls. 388 e 389) e no
qual figura como ré, Carmen Werner apresentou declarações contraditórias às
informações fornecidas em resposta aos ofícios enviados pela área técnica.

26.
Nesse sentido, a acusação ressaltou os seguintes trechos do depoimento
segundos os quais a acusada teria declarado que (i) nunca exerceu a advocacia; (ii)
não comparece diariamente na Companhia, ao contrário do que fazia B. H. W.; (iii)
sua remuneração não foi fixada em razão de suas características pessoais, mas em
função do que recebia o presidente do conselho de administração anterior; (iv) não
havia participado anteriormente de nenhum conselho ou direção de sociedades
empresariais; (v) quem presidia as reuniões do conselho de administração da
Altona era Valmir Espíndola, pois, segundo ela, “como estava começando, não tinha
como discutir balanços ou outros temas atinentes a empresa” (fl. 390); e (iv)
também por estar iniciando suas atividades como presidente do conselho da
Companhia, não havia apresentado proposta alguma. A respeito desse último
ponto, a SEP observou que a acusada já ocupava o cargo há 1 ano e 9 meses
quando prestou o depoimento.

27.
Quanto ao parâmetro relativo ao “valor de seus serviços no mercado”,
previsto no art. 152, caput, da Lei no 6.404/76, a acusação afirmou que,

“em condições normais, o cargo de membro do Conselho de
Administração (ou mesmo de Presidente deste Conselho)
deveria ter remuneração inferior aos diretores da companhia
(ou, pelo menos, aos principais diretores, incluindo o diretor-
presidente), dada a responsabilidade e dedicação integral
destes últimos ao exercício de suas funções, o que
comumente não ocorre com os conselheiros” (fl. 390).

28.
Citando Modesto Carvalhosa e Nilton Latorraca, alegou, ainda, que o
presidente do conselho de administração pode ter remuneração diferenciada por
exercer funções adicionais, embora isso não justifique, no entender da SEP, uma
remuneração superior à dos diretores e nem substancialmente superior à dos
demais conselheiros da Companhia.

29.
A acusação apurou, a esse respeito, que a remuneração atribuída à
Carmen Werner corresponderia a aproximadamente 40% da remuneração global
dos administradores e seria substancialmente superior ao recebido pelos diretores e
demais conselheiros da Altona, mesmo se considerado o valor ao qual sua
remuneração foi reduzida por certo período de tempo.

30.
Em seguida, a área técnica comparou, com base em estudos e
levantamentos realizados por empresas especializadas, a remuneração percebida
por Carmen Werner com a média do mercado para os cargos da administração de
diversas companhias, inclusive aquelas de porte similar ou maior do que o da
Altona. Com base nisso, concluiu que a remuneração de Carmen Werner era
“consideravelmente superior a todas as maiores remunerações individuais pagas a
membros do Conselho de Administração das outras companhias citadas,
independente do porte ou lucratividade das mesmas” (fl. 394 e 395).

31.
Diante do exposto, no entender da SEP, a remuneração no valor de
R$110.000,00 atribuída a Carmen Werner “não [era] compatível, ao menos, com
sua ‘reputação profissional’ ou com o ‘tempo dedicado às suas funções’, bem como
não [estava] em linha com o ‘valor de seus serviços no mercado’” (fl. 395). Embora
B. H. W. tenha recebido a mesma remuneração atribuída à acusada, os parâmetros
trazidos pelo art. 152 da Lei no 6.404/76, de acordo com o termo de acusação,
“referem-se, além das responsabilidades inerentes aos cargos em questão, também
a características pessoais dos ocupantes de tais cargos” (fl. 395).

32.
Assim, por terem aprovado a referida remuneração para Carmen Werner,
presidente do conselho de administração da Altona, na reunião do conselho de
administração de 6.1.2009, os conselheiros Eunildo Lázaro Rebelo, Valmir Osni de
Espindola, Renato Werner, Walter Weidlich Filho e a própria Carmen Werner foram
acusados de descumprimento do dever de diligência imposto pelo art. 153, ao
estabelecerem tal remuneração em violação aos parâmetros dispostos no art. 152,
ambos da Lei no 6.404/76.

33.
Especificamente quanto a Renato Werner, a acusação ponderou que,
embora ele tenha se manifestado contrariamente à remuneração atribuída a
Carmen Werner em sua resposta ao Ofício CVM/SEP/GEA-4/No046/10, não haveria
indicação de que ele se opôs à deliberação sobre esse assunto. Assim, para a SEP,
ele deve ser responsabilizado juntamente com os demais conselheiros então
presentes.

34.
Em relação a Carmen Werner, a acusação considerou que haveria
circunstâncias que agravariam a sua conduta, uma vez que, ao atribuir
remuneração mensal de R$110.000,00 para si em deliberação que se deu no
mesmo dia em que foi eleita pelo voto de sociedades que ela própria controlava, a
acusada seria beneficiária direta do descumprimento dos dispositivos acima.

IV.
DA MANIFESTAÇÃO DA PFE

35.
Em 17.6.2011, a Procuradoria Federal Especializada – PFE7 junto à CVM
entendeu não serem adequadas as imputações baseadas nos artigos 153, 154 e
155 da LSA, conforme sugerido pela SEP na primeira versão de seu termo de
acusação, datado de 26.5.2011. Isso porque tais artigos teriam sido “apresentados
de forma genérica, sem qualquer individualização da conduta” (fl. 372), sendo que
alguns deles seriam até mesmo contraditórios entre si.

36.
Sobre o art. 152, de acordo com a Procuradoria, a análise dos parâmetros
constantes desse dispositivo deve ter viés objetivo, evitando-se questionamentos
de cunho subjetivo. Nesse sentido, entendeu que não restou comprovada a violação
ao disposto em tal artigo, pois não haveria, nos autos, elementos suficientes que
demonstrassem que Carmen Werner não fosse capacitada para receber a
remuneração que lhe foi atribuída.

37.
Asseverou também que:

“as declarações da própria Carmen Werner no sentido de que
necessitava de auxílio do conselheiro Valmir Osni de
Espíndola no início de suas atividades como Presidente do
Conselho de Administração não é capaz de, por si só,
demonstrar sua eventual incapacidade para atuar no cargo
para o qual foi eleita de forma unânime” (fl. 374).

38.
Assim, a PFE concluiu que a continuidade da acusação seria inviável “em
razão da inexistência de provas suficientes que demonstrem a materialidade do
ilícito imputado” (fl. 375).

39.
A SEP, diante disso, retificou o termo de acusação de modo a imputar aos
acusados a infração somente ao art. 153, c/c o 152, da Lei no 6.404/76, mas
manteve o seu entendimento de que as provas existentes demonstrariam a
materialidade do ilícito apontado. Nesse sentido, apresentou nova versão da peça
acusatória, conforme já relatada no item 0 acima.

V.
DA REDEFINIÇÃO JURÍDICA DOS FATOS

40.
Em 17.12.2013, o então Diretor-Relator, Otavio Yazbek, submeteu ao
Colegiado, com fundamento nos artigos 258 e 269 da Deliberação CVM no 538/08,
proposta de redefinição jurídica dos fatos apurados no presente processo
administrativo sancionador. De acordo com o despacho proferido pelo ex-diretor, a
análise da SEP voltou-se para o mérito da decisão do conselho de administração da
Altona, e não para o procedimento adotado pelos administradores para a definição
da remuneração de Carmen Werner.

41.
Assim, propôs a cumulação do art. 152 com o art. 154 da Lei no 6.404/76,
assim justificada:
“(...) o estabelecimento de uma remuneração acima daquela
que se estabeleceria se os parâmetros legais tivessem sido
respeitados – e é essa a tese da acusação objeto deste
processo – se de fato existiu, definitivamente não é
compatível com o dever de os membros do conselho de
administração da [Altona] exercerem suas atribuições para
lograr os fins e no interesse da companhia, tal como previsto
no art. 154 da lei acionária.”

42.
A proposta foi aprovada por unanimidade na Reunião do Colegiado
ocorrida na mesma data. Os acusados, então, apresentaram aditamentos às suas
defesas, cujos argumentos, em conjunto com aqueles trazidos nas primeiras
versões de suas defesas que ainda forem pertinentes, serão descritos a seguir.

VI.
DAS DEFESAS

VI.1.
DAS DEFESAS DE CARMEN WERNER, VALMIR ESPÍNDOLA, WALTER WEIDLICH
E EUNILDO REBELO

43.
Carmen Werner, Valmir Espíndola e Walter Weidlich apresentaram defesa,
e o devido aditamento, conjunta e tempestivamente nos dias 28.9.2011 e
5.9.2014, respectivamente (fls. 435 a 451 e 562 a 569). Por serem muito
semelhantes à defesa e ao correspondente aditamento desses acusados, os
argumentos apresentados por Eunildo Rebelo em 18.10.2011 (fls. 482 a 498)10
serão descritos conjuntamente a seguir.

44.
Em síntese, segundo os acusados, “[a] alegação de que a Presidente do
Conselho de Administração não teria competência profissional para a posição não
passa de uma análise subjetiva” (fl. 438) e vai em sentido contrário ao das provas
constantes dos autos, que demonstrariam a capacidade de Carmen Werner para o
cargo.

45.
Nesse sentido, reiteraram que Carmen Werner era advogada e sempre
atuou ao lado de B. H. W. em seus empreendimentos e em inúmeros projetos
sociais e pessoais. Além disso, ela era, à época dos fatos, sócia e administradora da
B. P. P. Ltda. há mais de quinze anos e estaria familiarizada com a gestão de uma
sociedade empresária. Assim, segundo a defesa, a acusada “possu[ía] aptidão
técnica para desempenhar qualquer cargo dentro das empresas, inclusive o de
Presidente do Conselho de Administração” (fl. 438).

46.
Também argumentaram que a acusação atribuiu valor demasiado a
determinados trechos do depoimento de Carmen Werner realizado no âmbito de
processo de ação anulatória, “como se as declarações pudessem substituir ou
infirmar toda a experiência profissional da manifestante” (fl. 440) e ignorou ou
pouco valorizou outros trechos, como os seguintes:

(i) “[B. H. W.] sempre discutia os assuntos de empresa com a
depoente”;
(ii) “tomava conhecimento, como integrante da diretoria, dos
problemas da empresa [B. P. P.];” e
(iii) “a depoente esclarece que o que propôs eventualmente não
consta em ata, mas participava das discussões” (fls. 440 e
441).

47.
Ressaltaram, ainda sobre o depoimento, que ele foi prestado em
14.10.2010 e que, quase um ano depois, ao tempo da apresentação da defesa, a
presidente do conselho de administração comparecia diariamente à Companhia,
acompanhava os assuntos de interesse da Altona e exercia ativamente suas
atribuições.

48.
Reiteraram que a escolha de alguém alheio à Companhia traria prejuízos à
imagem da empresa, sendo Carmen Werner então identificada como sucessora
natural e moral de B. H. W.

49.
Também argumentaram que a remuneração do cargo e a remuneração
global da administração não destoavam de anos anteriores e não faria sentido
reduzi-las, visto que as responsabilidades do cargo se agravaram após a crise de

2008. Não obstante, haveria operações em curso que tinham como objetivo
expandir a atuação da Companhia.

50.
Nesse tocante, sustentaram, em síntese, que a acusada tomou decisões
corajosas à frente do conselho de administração, como a demissão de centenas de
funcionários, e conseguiu fazer com que a Altona apresentasse lucro mesmo
durante a fase mais grave da crise financeira de 2008. Carmen Werner, segundo
alegaram, compareceu a todas as reuniões do conselho de administração e
manteve-se sempre acessível aos diretores e demais colaboradores. Assim sendo,
ela seria competente para o cargo, não podendo a sua remuneração ser
considerada excessiva.

51.
Destacaram que a remuneração questionada pela acusação não destoa
daquela atribuída ao presidente do conselho de administração antes da sua eleição.
Portanto, segundo os acusados, “os questionamentos em pauta no presente
processo estão ligados diretamente à eventual competência profissional da nova
ocupante do cargo e não ao valor objetivamente considerado, já que este não
sofreu alteração nos últimos anos” (fl. 445).

52.
Quanto à análise comparativa entre as remunerações médias do mercado
e a da Altona, “a comparação fria de números entre empresas com realidades bem
diferentes não é prudente e nem aconselhável” (fl. 446), pois Carmen Werner não
recebia quaisquer benefícios além de seus honorários, ao contrário do que ocorreria
em outras empresas.

53.
A esse respeito, a defesa de Eunildo Rebelo afirmou que, como grande
parte das companhias não divulga as remunerações de seus administradores, os
dados dos levantamentos utilizados nas comparações seriam incompletos. Portanto,
a pesquisa realizada não serviria de referência para se avaliar eventual discrepância
entre o recebido pelos administradores da Altona e os das demais sociedades
anônimas.

54.
Em relação à alegação de que os demais acionistas não recebiam
dividendos há mais de quinze anos e que a remuneração da administradora seria
incompatível com essa realidade, argumentaram que tal remuneração é a
contraprestação por seus serviços e que os acionistas não receberam dividendos
porque a empresa não apurou lucros, seja por conta de suas dívidas, seja porque
os reinvestiu em suas operações. Afirmaram, em complemento, que se estimava
que a Altona voltaria a distribuir dividendos no exercício seguinte e que a
remuneração de Carmen Werner não se alteraria caso isso ocorresse.

55.
Repetiram, conforme já haviam alegado em suas manifestações, que F. R.
A. só teria reclamado à CVM após uma proposta de alienação do controle acionário
da Companhia apresentada pelo fundo que ele representava ter sido recusada. No
que se refere à reclamação de U. W., pontuaram que a ação anulatória por ela
proposta foi indeferida pelo Poder Judiciário, que entendeu que “não houve
aumento abusivo da verba honorária global anual dos administradores no ano de
2009” (fl. 450), e que não haveria prova nos autos de que Carmen Werner “tenha

se comportado de modo contrário aos ‘padrões éticos e jurídicos que informam a
atividade empresarial’” (fl. 449 e 450).

56.
Reiteraram igualmente que ambos os reclamantes teriam anuído às
deliberações sobre a remuneração do presidente do conselho de administração e,
depois, sobre a eleição de Carmen Werner, “que, ocupando tal cargo, obviamente
teria direito a remuneração instituída para o presidente” (fl. 448).

57.
Já no âmbito dos aditamentos às defesas, os acusados reiteraram os
argumentos já expostos e afirmaram que, três anos depois, a remuneração de
Carmen Werner se mostrou condizente com os resultados da Altona, melhores até
que os números apresentados pelo presidente do conselho de administração
anterior, B. H. W., que recebia o mesmo valor. A Companhia teria voltado inclusive
a lucrar e a distribuir dividendos aos acionistas.

58.
Especificamente sobre a alegação de que a acusada não frequentaria
regularmente a sede da Altona, argumentaram que “a acusação parece insinuar
que a Presidente do Conselho deveria prestar expediente diário na empresa, o que
se constituiria em extrapolação de suas funções e usurpação das funções da
diretoria, o que seria inaceitável perante o estatuto social da Companhia e a própria
Lei” (fl. 564).

59.
Quanto à acusação com base no art. 154, os defendentes afirmaram que
tal dispositivo não seria adequado, pois “visa a evitar situações de abuso de função,
em que o Diretor extrapola o estabelecido pelo Estatuto Social, agindo com
motivação pautada em seus interesses particulares” (fl. 565) e que, no estatuto
social da Companhia, não haveria nada contra a atribuição da remuneração da
presidente do conselho de administração nos patamares fixados.

60.
Também alegaram que a norma do art. 154 não estabelece um tipo penal
específico. Seria, nesse sentido, “uma norma de princípios e não uma norma
específica capaz de ensejar a aplicação de sanções” (fl. 566).

61.
Enfim, segundo as defesas, o termo de acusação não individualizou as
condutas e respectivas responsabilidades de cada um dos acusados. Estar-se-ia,
como argumentaram, diante de responsabilização solidária, não cabível no direito
administrativo.

VI.2. DA DEFESA DE RENATO WERNER

62.
Renato Werner apresentou defesa e o devido aditamento tempestivamente
em 3.10.2011 e 10.6.2014, respectivamente (fls. 477 a 480 e 543 a 545).

63.
Em síntese, o acusado alegou que, embora tenha discordado da indicação
de Carmen Werner nas reuniões preliminares, assinou a ata da reunião do conselho
de administração “para não agravar o clima de instabilidade na empresa” (fl. 478)
após a morte de B. H. W. e, com isso, evitar a perda de clientes estratégicos.

64.
Posteriormente, em sua percepção, Carmen Werner “passou a dedicar-se à
empresa e a presidir de fato e de direito as reuniões do colegiado” (fl. 479) e
“exerce liderança sobre a administração e o corpo de colaboradores” (fl. 478).
Segundo Renato Werner, os índices financeiros da Companhia melhoraram, mesmo
durante a crise, o que demonstraria o esforço da administração para atingir bons
resultados. Ele também alegou que os fatos narrados e as provas colhidas não
seriam suficientes para a penalização por infração ao disposto no art. 152 da Lei no
6.404/76.

65.
No âmbito do aditamento à sua defesa, Renato Werner ratificou seus
argumentos anteriores e ressaltou que a Companhia demonstrou resultados
positivos e se desenvolveu durante o período de gestão de Carmen Werner. Em
face disso, estaria comprovada a competência da presidente do conselho de
administração da Altona, assim como o acerto dos conselheiros ao elegê-la e fixar-
lhe a remuneração em questão.

VII.
DA DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO

66.
Em reunião do Colegiado ocorrida no dia 1.11.2011, o Diretor Otavio
Yazbek foi sorteado como relator deste processo. Tendo em vista o término do
mandato do Diretor, em 31.12.2013, o processo foi redistribuído à Diretora Luciana
Dias em 7.1.2014. Em 27.1.2015, o processo foi redistribuído para mim, nos
termos do art. 10 da Deliberação CVM no 558/2008.

É o relatório.

Rio de Janeiro, 1o de julho de 2015.

Pablo Renteria
DIRETOR-RELATOR
----------------------
1 “Art. 152. A assembleia-geral fixará o montante global ou individual da remuneração dos
administradores, inclusive benefícios de qualquer natureza e verbas de representação, tendo
em conta suas responsabilidades, o tempo dedicado às suas funções, sua competência e
reputação profissional e o valor dos seus serviços no mercado.
§1o - O estatuto da companhia que fixar o dividendo obrigatório em 25% (vinte e cinco por
cento), ou mais, do lucro líquido, pode atribuir aos administradores participação no lucro da
companhia, desde que o seu total não ultrapasse a remuneração anual dos administradores
nem 0,1 (um décimo) dos lucros (artigo 190), prevalecendo o limite que for menor.
§2o - Os administradores somente farão jus à participação nos lucros do exercício social em
relação ao qual for atribuído aos acionistas o dividendo obrigatório, de que trata o artigo
202.”
2 “Art. 154. O administrador deve exercer as atribuições que a lei e o estatuto lhe conferem
para lograr os fins e no interesse da companhia, satisfeitas as exigências do bem público e
da função social da empresa.
§1o - O administrador eleito por grupo ou classe de acionistas tem, para com a companhia,
os mesmos deveres que os demais, não podendo, ainda que para defesa do interesse dos
que o elegeram, faltar a esses deveres.
§2° - É vedado ao administrador:
a) praticar ato de liberalidade à custa da companhia;

b) sem prévia autorização da assembleia-geral ou do conselho de administração, tomar por
empréstimo recursos ou bens da companhia, ou usar, em proveito próprio, de sociedade em
que tenha interesse, ou de terceiros, os seus bens, serviços ou crédito;
c) receber de terceiros, sem autorização estatutária ou da assembleia-geral, qualquer
modalidade de vantagem pessoal, direta ou indireta, em razão do exercício de seu cargo.
§3o - As importâncias recebidas com infração ao disposto na alínea c do §2o pertencerão à
companhia.
§4o - O conselho de administração ou a diretoria podem autorizar a prática de atos gratuitos
razoáveis em benefício dos empregados ou da comunidade de que participe a empresa,
tendo em vista suas responsabilidades sociais.”
3 Ofício/CVM/SEP/GEA-4/no245/09, de 5.11.2009 (fls. 04/054).
4 Processo no 008.09.026309-7, 2a Vara Cível da Comarca de Blumenau/SC.
5 “Art. 117. O acionista controlador responde pelos danos causados por atos praticados com
abuso de poder.
§1o - São modalidades de exercício abusivo de poder: (...)
d) eleger administrador ou fiscal que sabe inapto, moral ou tecnicamente”
6 Ofícios CVM/SEP/GEA-4/No 042/10, CVM/SEP/GEA-4/No 044/10, CVM/SEP/GEA-4/No
045/10, CVM/SEP/GEA-4/No 046/10 e CVM/SEP/GEA-4/No 047/10, respectivamente,
datados de 12.4.2010 (fls. 82 a 97).
7 MEMO/PFE-CVM/GJU-4/No 54/11, de 17.6.2011 (fls. 369 a 375).
8 “Art. 25. O Colegiado poderá dar ao fato definição jurídica diversa da que constar da peça
acusatória, ainda que em decorrência de prova nela não mencionada, mas existente nos
autos, devendo indicar os acusados afetados pela nova definição jurídica e determinar a
intimação de tais acusados para aditamento de suas defesas, no prazo de 30 (trinta) dias a
contar do recebimento da intimação, facultada a produção de novas provas, observado o
disposto na Seção III.”
9 “Art. 26. Na hipótese do art. 25, todos os acusados indicados pelo Colegiado serão
intimados, devendo a intimação ser acompanhada exclusivamente da ata contendo a decisão
do Colegiado.”
10 O acusado Eunildo Rebelo, apesar de devidamente intimado (fls. 550 e 554) e de ter
solicitado prorrogação de prazo em 17.7.2014 (fl. 557), não apresentou aditamento à sua
defesa após a redefinição jurídica dos fatos.

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2011/5211

Acusados:
Carmen Vetter Werner

Eunildo Lázaro Rebelo

Renato Werner

Valmir Osni de Espíndola

Walter Weidlich Filho

Assunto:
Responsabilidade dos membros do conselho de administração da
Electro Aço Altona S.A. por terem atribuído remuneração à presidente
desse órgão em suposto desacordo com os parâmetros estabelecidos
pelo art. 152 da Lei no 6.404/76, não tendo exercido suas atribuições
para lograr os fins e no interesse da companhia, conforme exigido
pelo art. 154 da mesma Lei.

Relator:
Diretor Pablo Renteria

V O T O

1.
Trata-se de Processo Administrativo Sancionador instaurado em face de
Carmen Vetter Werner, Eunildo Lázaro Rebelo, Renato Werner, Valmir Osni de
Espíndola e Walter Weidlich Filho, todos membros do Conselho de Administração da
Altona, por terem atribuído remuneração à presidente desse órgão em suposto
desacordo com os parâmetros estabelecidos pelo art. 152 da Lei no 6.404/76. De
acordo com o Termo de Acusação, ao assim procederem, os acusados não teriam
exercido suas atribuições para lograr os fins e no interesse da companhia, conforme
exigido pelo art. 154 da mesma Lei.

2.
Como consta do Relatório, em assembleia geral ordinária realizada no dia
30.4.2008, B. H. W. foi eleito conselheiro da Altona. Em reunião do conselho de
administração realizada na mesma data, às 10h00min, os membros desse órgão
elegeram-no conselheiro presidente. Em reunião posterior, ocorrida às 11h30min
do mesmo dia, atribuíram-lhe remuneração mensal individual no valor de
R$110.000,00.

3.
No entanto, B. H. W. faleceu poucos meses depois, em 26.11.2008. Em
razão disso, os acionistas da Companhia, reunidos em assembleia geral
extraordinária realizada em 6.1.2009, nomearam, por unanimidade dos votos, a
acusada Carmen Werner, viúva de B. H. W., para o cargo vacante do conselho de
administração. Em reunião desse órgão ocorrida às 14h30min do mesmo dia,
Carmen Werner foi eleita presidente do conselho, também por unanimidade.

4.
Em outra reunião ocorrida ainda na mesma data, às 15h00min, sua
remuneração mensal individual foi fixada no valor de R$110.000,00, o mesmo valor
antes atribuído a B. H. W. De acordo com a acusação, os conselheiros não teriam,
nessa decisão, observado os parâmetros estabelecidos no art. 152 da Lei no
6.404/76, quais sejam, as responsabilidades do administrador, o tempo dedicado
às suas funções, a sua competência, reputação profissional e o valor dos seus
serviços no mercado.

5.
Tal acusação, contudo, é refutada pelos acusados com base em
argumentos variados, entre os quais há três que dizem respeito a determinadas
premissas que teriam sido adotadas neste processo sancionador. Desse modo, e a
despeito de não terem sido formulados como preliminares de mérito, entendo
conveniente apreciá-los inicialmente.

I.
QUESTÕES PRELIMINARES

6.
Nessa direção, faço referência, em primeiro lugar, ao argumento trazido
pelos defendentes de que as reclamações que ensejaram o procedimento
apuratório conduzido pela SEP teriam sido motivadas por desavenças pessoais e
comerciais e, por consequência, não seriam dignas de aproveitamento pela CVM.

7.
Quanto a esse ponto, tenho a ressaltar que a acusação ora em apreço não
se baseou nas aludidas reclamações, mas na farta documentação que foi

colacionada aos autos no curso das diligências realizadas pela SEP. Neste processo
sancionador, as reclamações constituem apenas elementos de informação, que
foram levados em consideração durante a fase apuratória que precedeu a
acusação. Os reclamantes, em definitivo, não são partes neste processo e as suas
alegações não estão sendo julgadas nesta ocasião. Pela mesma razão, não me
parecem relevantes para este julgamento as decisões judiciais que tenham sido
eventualmente proferidas em processos judiciais movidos pelos reclamantes contra
a companhia e a acusada Carmen Vetter Werner.

8.
Outra alegação de cunho preliminar presente nas defesas refere-se à
ausência de tipicidade da conduta dos acusados. Nesse sentido, argui-se que o art.
154, caput, da Lei no 6.404/76 consubstanciaria mero comando programático,
desprovido de normatividade, cuja eventual violação não poderia ensejar a
aplicação de penalidades.

9.
Discordo dessa colocação. O aludido dispositivo consagra um dos mais
importantes deveres dos administradores de companhias, qual seja, o de exercer
as atribuições que a lei e o estatuto lhe conferem no interesse da companhia. A sua
violação, longe de ficar sem consequências, configura desvio de poder e representa
sério abalo à relação fiduciária que entrelaça o administrador à companhia. Aliás, o
cabimento de penalização em caso de descumprimento do aludido comando legal já
foi afirmado, por diversas vezes, por esta autarquia e pelo Conselho de Recursos do
Sistema Financeiro Nacional1.

10.
O terceiro ponto, que me parece importante enfrentar desde logo, é a
ausência, na peça acusatória, de individualização das condutas dos acusados, os
quais alegam, nesse sentido, que a acusação não teria indicado a participação de
cada um deles nos atos que lhes são imputados. Estariam, em outras palavras,
diante de uma responsabilidade solidária.

11.
Também discordo desse argumento. A acusação é inequívoca ao identificar,
como suposto ato infrator ao disposto no art. 154 da Lei no 6.404/76, a
participação de cada um dos defendentes na deliberação da reunião do Conselho de
Administração da Companhia, realizada às 15h do dia 6.1.2009. É, precisamente, a
decisão de cada um deles de aprovar o valor da remuneração a ser paga à
presidente daquele órgão que foi considerada irregular pela acusação.

12.
Entendo, portanto, que a conduta dos acusados se encontra devidamente
individualizada na peça acusatória. O que resta verificar é se, de fato, como
argumenta a acusação, a deliberação aprovada na referida reunião do Conselho de
Administração da Companhia desrespeitou o disposto no art. 152 da Lei no
6.404/76 e, por consequência, o dever estabelecido no art. 154 da mesma Lei.
Passo então a examinar o mérito da acusação.

II.
DO MÉRITO DA ACUSAÇÃO

13.
É importante esclarecer desde logo que não se está a julgar neste processo
a aptidão técnica ou moral da acusada Carmen Vetter Werner para ocupar o cargo

de membro do Conselho de Administração da Altona. No curso do procedimento
apuratório que precedeu à acusação, a SEP chegou a aventar essa linha
investigativa e, nesse sentido, chegou a coletar informações sobre a possível
ocorrência de abuso de poder de controle na assembleia geral extraordinária
realizada em 6.1.2009, que resultou na eleição da aludida acusada ao órgão
colegiado da Companhia2. No entanto, a SEP decidiu não formular acusação nesse
tocante, o que indica, ao menos, a inexistência de provas acerca da inaptidão
técnica ou moral da acusada.

14.
Por essa razão, não me parece necessário aqui examinar as diversas
considerações apresentadas pelos defendentes sobre a capacidade da aludida
acusada e os benfeitos que ela teria conseguido realizar à frente da presidência do
Conselho de Administração da Companhia. Como já dito, não se discute neste
processo a qualificação da Carmen Vetter Werner para o desempenho da função
para a qual foi eleita pelos acionistas da Companhia.

15.
A acusação que pesa sobre os defendentes é, com efeito, diversa e
relaciona-se à observância dos parâmetros estabelecidos no art. 152 da Lei no
6.404/76 na deliberação do Conselho de Administração da Companhia, realizada às
15h do dia 6.1.2009, que fixou a remuneração da referida acusada. Não se trata,
portanto, de discutir a sua capacidade técnica ou idoneidade moral, mas a
adequação da sua remuneração à luz do interesse social e, em particular, dos
parâmetros legais.

16.
Nesse ponto, creio importante fazer algumas considerações sobre o modo
pelo qual a CVM deve verificar o cumprimento do disposto no art. 152 por parte dos
membros do conselho de administração de companhias que definem a remuneração
dos administradores, inclusive a sua própria. Entendo que não seria acertado a CVM
verificar o cumprimento do mencionado dispositivo com base em uma avaliação
própria – e independente daquela feita pela administração da companhia – acerca
da aderência dos valores fixados aos critérios legais. Isto porque tais parâmetros
são
enunciados na forma de
conceitos
propositadamente abertos, como
“competência” e “reputação profissional”, os quais, inegavelmente, conferem certa
margem de apreciação aos administradores. Disso se segue que a decisão quanto à
definição das verbas de remuneração envolve, necessariamente, a formulação de
um julgamento e, sendo assim, não me parece correto que a CVM conclua pelo
descumprimento do mencionado art. 152 apenas porque o seu julgamento não
coincide com aquele da administração.

17.
Além disso, estou convicto de que, na imensa maioria dos casos, a avaliação
feita pela própria administração se revelaria muito mais sábia do que aquela
eventualmente alcançada pelo órgão regulador. Afinal, os administradores se
encontram em melhor posição para apreciar quais são as práticas de remuneração
que convém adotar no interesse da companhia. São eles que possuem as
informações necessárias a fim de decidir quais são as estruturas e os valores de
remuneração que permitem recrutar e reter bons profissionais, bem como
promover o saudável alinhamento de interesses entre administradores e a
companhia.

18.
Note-se, ademais, que as práticas de remuneração são dinâmicas e podem
evoluir com o tempo, de acordo com as condições de mercado, entre outros
fatores. Por isso, entendo que o órgão regulador deve abster-se de emitir juízos
sobre o caráter excessivo ou não dos montantes pagos aos administradores de
companhias abertas. A meu ver, tal papel cabe aos acionistas e não é por outra
razão que a CVM vem se esforçando, a despeito das resistências, a aprimorar a
transparência sobre a remuneração dos administradores.

19.
Tudo isso me leva à conclusão de que o disposto no art. 152 deve ser
interpretado como norma destinada a disciplinar o processo decisório por meio do
qual os valores das remunerações são estabelecidos. Ou seja, o mencionado
preceito legal estabelece as balizas sobre as quais deve ser elaborada a justificativa
para a definição dos valores de remuneração. E porque se trata de uma decisão
interessada, que beneficia diretamente a quem toma a decisão, os administradores
devem redobrar o cuidado que deles se espera usualmente.

20.
Nesse contexto, cabe à CVM examinar tal justificativa a fim de verificar a
sua aderência aos critérios legais e, em última instância, ao interesse social. A
identificação de eventual falha ou inconsistência pode configurar desvio de poder
(art. 154 da Lei no 6.404/76) ou, dependendo das circunstâncias, violação ao dever
de lealdade (art. 155)3.

21.
Feitas essas considerações iniciais, cumpre voltar ao caso em apreço neste
julgamento e examinar as deficiências apontadas pela acusação no que se refere à
decisão do Conselho de Administração da Companhia que fixou a remuneração da
acusada Carmen Vetter Werner em R$ 110.000,00 mensais.

22.
As críticas são de duas ordens. De uma parte, a SEP entendeu que esse
montante seria irregular, porque idêntico ao que era pago ao antecessor da
acusada na presidência do Conselho de Administração, muito embora a experiência
profissional deste último fosse muito mais vasta do que daquela. Para a SEP, como
o art. 152 da Lei no 6.404/76 estabelece, entre outros critérios, a “competência” e
a “reputação profissional”, a remuneração da acusada deveria ser necessariamente
inferior à de seu antecessor.

23.
Tal raciocínio, porém, não me convence, tendo em vista as consequências
que dele resultariam em relação ao Conselho de Administração. Se o montante
pago a cada conselheiro devesse ser individualizado tendo em conta sua
competência e reputação profissional, por conseguinte, não seria possível conferir
remuneração idêntica a todos, salvo na hipótese improvável de todos terem
experiência profissional semelhante.

24.
Não me parece que o art. 152 tenha estabelecido um regime tão constritivo
a ponto de proibir uma prática usual no mercado brasileiro. Como se sabe, muitas
são as companhias abertas que remuneram igualmente os seus conselheiros, com
exceção do presidente, que normalmente faz jus a uma soma mais elevada, em

virtude de suas atribuições adicionais. Não raro, os valores são mantidos
uniformes, não obstante a substituição de seus membros.

25.
Considero legítimas tais práticas. A uma, porque o órgão tem natureza
colegiada e deliberativa, de sorte que os conselheiros desempenham as mesmas
funções, assumem as mesmas responsabilidades e se sujeitam aos mesmos riscos.
A duas, porque pode ser de interesse da companhia estabelecer relação igualitária
entre os conselheiros. A três, porque também pode ser conveniente a adoção de
uma política de remuneração relativamente estável, que não se altere a cada
eleição, ficando, ao revés, sujeita a ajustes periódicos destinados a alinhá-la aos
padrões praticados no mercado ou corrigir irregularidades e excessos.

26.
Por isso, a melhor interpretação do art. 152 é no sentido de reconhecer a
possibilidade de os acionistas (na hipótese de os valores individuais serem fixados
em assembleia geral), ou os administradores, se assim estiverem agindo no
interesse da companhia, relativizarem a importância dos critérios da competência e
da reputação profissional, de modo a uniformizar a remuneração conferida aos
membros do Conselho de Administração. Nesse caso, a fixação dos montantes
dever ser justificada com base, preponderantemente, nos demais critérios
elencados na lei, a saber, as responsabilidades, o tempo dedicado às funções
desempenhadas e o valor dos serviços prestados no mercado.

27.
As mesmas razões me levam a concluir que também se afigura legítima a
mitigação da relevância dos aludidos critérios com vistas a manter inalterada a
remuneração do presidente do Conselho de Administração, não obstante a eventual
diferença de experiência profissional entre sucessor e antecessor. A meu ver, não
seria coerente considerar irregular a manutenção da remuneração nessa hipótese e,
ao mesmo tempo, admiti-la em relação a qualquer outro conselheiro.

28.
Daí porque discordo da acusação no tocante à inobservância dos critérios da
reputação profissional e da competência na deliberação do Conselho de
Administração da Companhia que fixou a remuneração da acusada Carmen Werner.

29.
Passo então a examinar a segunda crítica formulada pela SEP. De acordo
com a acusação, a referida deliberação do Conselho de Administração teria, ainda,
inobservado o critério legal atinente ao valor de mercado dos serviços prestados
pela acusada. Nesse tocante, são diversas as evidências que sustentam o
entendimento da área técnica da CVM.

30.
Em primeiro lugar, a sua remuneração foi fixada pelo Conselho em valor
manifestamente superior àquele outorgado a qualquer outro membro do conselho.
Com efeito, a soma destinada a Carmen Werner era mais de 600% superior à do
conselheiro Eunildo Ribeiro e mais de 250% superior à do conselheiro Valmir
Espíndola.

31.
Em segundo lugar, o montante acordado a Carmen Werner representava
quase o dobro daquele deferido a cada um dos diretores da Companhia, muito
embora a prática usual consista em conferir a diretores remuneração superior à dos

conselheiros, já que, ao contrário destes últimos, se dedicam integralmente ao
exercício de suas funções.

32.
Em terceiro lugar, a SEP baseou-se em estudos elaborados pelas firmas de
consultoria Towers Watson4 e KPMG5 para evidenciar a expressiva desproporção
entre a remuneração que foi acordada à Carmen Werner e os padrões usualmente
observados no mercado. Os números, de fato, são impressionantes.

33.
Enquanto o Conselho de Administração da Companhia conferiu à Carmen
Werner a soma anual de R$ 1.320.000,00 (um milhão e trezentos e vinte mil
reais), os presidentes de Conselho de Administração ganhavam, em média, R$
270.000,00 (duzentos e setenta mil reais) no ano de 2009, de acordo com o estudo
da Towers Watson. A diferença permanece significativa ainda que a sua
remuneração seja comparada com aquela recebida por presidentes de Conselho de
Administração que também eram acionistas importantes da companhia na qual
atuavam. Com efeito, de acordo com aludido estudo, estes últimos, no ano de
2009, receberam, em média, R$ 654.000,00 (seiscentos e cinquenta e quatro mil
reais), como demonstra a tabela a seguir:

34.
Na mesma direção, o estudo elaborado pela KPMG evidencia que a soma
acordada a Carmen Werner era expressivamente superior à média das
remunerações de membros de Conselhos de Administração de companhias
brasileiras com ações listadas em bolsa:

Remuneração
Remuneração
Cargo
Observação
Base (R$)
Total (R$)
Presidente do Conselho
total da amostra
270.000

270.000

Presidente do Conselho
também importante acionista
576.000

654.000

Presidente do Conselho
independente
240.000

240.000

Conselheiro
total da amostra
144.000

156.000

Conselheiro
também importante acionista
102.000

102.000

Conselheiro
indicado pelo acionista controlador
135.600

156.000

Conselheiro
independente
156.000

180.000

35.
Como se não bastasse, a SEP conduziu um estudo próprio com base em
informações referentes ao ano de 2009 divulgadas pelas companhias abertas em
seus respectivos formulários de referência. Desse modo, comparou o montante
pago a Carmen Werner com a maior remuneração individual de Conselhos de
Administração de diversas companhias abertas. Estas foram divididas em
companhias de grande porte e companhias de porte similar ao da Altona:

Companhias de grande porte

Companhias de porte similar ao da Altona

36.
As conclusões que se pode extrair da pesquisa da SEP não divergem
daquelas alcançadas acima com os estudos da Towers Watson e da KPMG. De fato,
a remuneração acordada a Carmen Werner era flagrantemente superior à maior
remuneração paga em qualquer conselho de administração das companhias de
porte similar à Altona. Também era significativamente superior à maior
remuneração de qualquer conselho de administração das companhias de grande
porte, com exceção apenas de uma.

37.
Em vista disso tudo, entendo que a deliberação do Conselho da
Administração da Companhia de 6.1.2009, que definiu a remuneração da acusada
Carmen Werner, somente poderia ser considerada compatível com o regime legal
No de
Remuneração
Maior
Nome
Setor
membros
Total - CA
Remuneração
Receita Líq.
Patrimônio Líq. Lucro Líquido
1
Natura
Comércio
7
5.497.900
1.595.300

4.242.057

1.139.821

683.924

2
Electro Aço Altona S/A Siderur & Metalur
3
1.920.000
1.320.000

123.097

(20.796)

1.966

3
BRF foods
Alimentos e bebidas
10
2.645.590
465.437

15.905.776

13.134.650

120.427

4
Usiminas
Siderur & Metalur
9
1.709.861
459.000

10.924.140

15.814.123

1.236.102

5
TAM
Transporte
8
1.159.295
294.000

9.900.321

1.634.453

1.342.539

6
JBS
Alimentos e bebidas
10
2.040.000
200.000

34.311.806

16.728.086

129.424

7
Vivo
Telecomunicações
9
1.728.000
168.000

16.363.186

10.190.824

857.486

8
PDG realty
Construção
6
791.634
132.000

1.983.819

2.940.820

338.132

*Receita líquida, patrimônio líquido e lucro líquido de 2009, em milhares de reais.
No de
Remuneração
Maior
Nome
Setor
membros
Total - CA
Remuneração
Receita Líq.
Patrimônio Líq. Lucro Líquido
1
Electro Aço Altona S/A Siderur & Metalur
3
1.920.000
1.320.000

123.097

(20.796)

1.966

2
Riosulense
Siderur & Metalur
3
1.044.484
774.488

86.802

(15.744)

(10.292)

3
Ferbasa
Siderur & Metalur
6
2.530.034
604.013

450.753

867.764

35.636

4
Pettenati
Têxtil
4
792.000
600.000

125.567

101.512

2.957

5
Tecnosolo
Outros
4
413.660
256.200

162.684

31.773

2.269

6
Metalgrafica Iguacu
Siderur & Metalur
3
397.062
132.354

72.907

39.042

(3.048)

7
Tekno
Siderur & Metalur
7
382.288
95.572

122.694

184.479

18.042

8
EMAE
Energia Elétrica
14
783.290
57.720

160.838

821.467

(7.526)

9
Fibam
Siderur & Metalur
3
166.000
55.333

120.805

29.074

4.639

10
São Carlos
Outros
5
240.000
48.000

531.083

602.893

133.385

11
Wetzel
Veículos & peças
5
173.000
44.940

153.580

(15.331)

(7.092)

12
Buettner
Têxtil
3
108.000
36.000

128.864

33.183

58.918

13
Oderich
Alimentos e bebidas
3
65.832
21.944

270.926

101.709

7.926

14
Rimet
Siderur & Metalur
3
18.000
6.000

127.803

(233.887)

14.140

*Receita líquida, patrimônio líquido e lucro líquido de 2009, em milhares de reais.

estabelecido no art. 152 da Lei no 6.404/76 caso estivesse baseada em robusta
fundamentação, apta a demonstrar que a escolha por uma remuneração
flagrantemente superior aos padrões de mercado estava não apenas amparada nos
parâmetros estabelecidos no aludido dispositivo legal como também alinhada com o
interesse social.

38.
Como já mencionado, por se tratar de uma decisão interessada, os membros
do conselho de administração devem adotar especial cuidado ao determinarem a
sua própria remuneração, pois se espera que sejam capazes de demonstrar a
legitimidade do que foi aprovado. Esse cuidado, a meu ver, se impõe de modo
ainda mais intenso e elevado quando se cuida da definição da remuneração do
administrador que também é acionista controlador da companhia. Nesse caso, a
decisão deve ser tomada com base em fundamentação que afaste plenamente a
suspeita de que o valor esteja dissimulando a distribuição irregular de lucros6.

39.
Como se sabe, a lei brasileira reconhece o poder do acionista controlador
para dirigir as atividades sociais e orientar o funcionamento dos órgãos da
companhia. Não raro, o controlador age como verdadeiro administrador de fato,
participando ativamente da condução dos negócios sociais.

40.
Disso não decorre, contudo, que o exercício do poder de controle possa ser
remunerado pela companhia. Nem mesmo quando o controlador é também
administrador, tal prática seria admissível à luz do regime estabelecido na Lei no
6.404/76. Por isso que, nessa hipótese, cumpre ao Conselho de Administração
observar a distinção fundamental existente entre a função de controle e a função
administrativa, cuidando para que somente esta última seja contemplada na
remuneração que venha a definir em favor do controlador.

41.
No entanto, nada disso se verifica no presente caso. Por meio do
OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-4/No 245/09, de 5.11.2009 (fls. 04 e 05), a SEP requereu à
Companhia os estudos e pareceres referentes à remuneração individual dos
administradores nos exercícios de 2008 e 2009. Contudo, nenhum desses
documentos foi enviado pela Companhia. A solicitação foi reiterada por meio do
OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-4/No 282/09, de 4.12.2009 (fls. 62 e 63), e, novamente, a
Companhia nada forneceu.

42.
Quando foram instados a se manifestarem no curso do procedimento
apuratório7, os defendentes também não apresentaram qualquer estudo, parecer
ou arrazoado para justificar a decisão de conferir à presidente do Conselho a
remuneração mensal de R$110.000,00 (cento e dez mil reais). Nesse tocante,
argumentaram apenas que fixaram o mesmo valor que vinha sendo pago ao
presidente anterior.

43.
Já no curso do processo sancionador, quando intimados para apresentar sua
defesa, os defendentes não acrescentaram qualquer razão nem trouxeram qualquer
fato novo capaz de justificar a decisão tomada. Limitaram-se, novamente, ao
argumento de que tinham mantido o valor anterior.

44.
Ora, essa alegação não me parece aceitável. Se, como alegado, a
remuneração do presidente do Conselho de Administração da Companhia já vinha
sendo fixada ao arrepio da lei, competia, então, aos membros do Conselho
presentes na reunião realizada em 6.1.2009 corrigir de uma vez por todas tal
irregularidade e definir corretamente a remuneração da acusada Carmen Werner,
tomando por base o disposto no art. 152 da Lei no 6.404/76. Tendo em vista os
deveres fiduciários que os vinculavam à Companhia, não vejo como poderiam ter
consentido com a perpetuação de uma prática ilegal.

45.
Desta feita, concluo que os conselheiros Carmen Vetter Werner, Eunildo
Lázaro Rebelo, Renato Werner, Valmir Osni de Espíndola e Walter Weidlich Filho,
que participaram da deliberação adotada na reunião do Conselho de Administração
da Companhia, realizada em 6.1.2009, descumpriram o comando estabelecido no
art. 152 da Lei 6.404/76 e, dessa maneira, agiram em desvio de poder, em
violação ao disposto no art. 154 da mesma lei. Na medida em que participaram da
aludida deliberação, todos devem ser responsabilizados pela irregularidade.

46.
A meu ver, a participação de Renato Werner na prática do ilícito não é
distinta da dos outros defendentes. Embora, em resposta ao
OFICIO/CVM/SEP/GEA-4/No046/10, de 12.3.2010 (fls. 92 e 93), tenha criticado a
remuneração atribuída à Carmen Werner, fato é que não há registro de sua
oposição na aludida reunião de Conselho de Administração. Ao reverso, da ata da
reunião consta a sua assinatura, sem qualquer menção a voto contrário à
deliberação (fl. 72).

III.
DA FIXAÇÃO DA PENA

47.
Passo, enfim, a fundamentar a fixação da penalidade a ser aplicada aos
acusados.

48.
A meu ver, a situação de Carmen Werner é muito mais grave que a dos
outros acusados, pois ela foi diretamente beneficiada pela decisão irregular adotada
pelo Conselho de Administração da Companhia. Com efeito, a acusada tirou
proveito dessa decisão para embolsar mensalmente quantias elevadas, as quais,
repita-se, foram fixadas sem qualquer justificativa.

49.
Por conta disso, voto, com fundamento no art. 11 da Lei no 6.385, de 1976,
pela condenação de Carmen Vetter Werner à penalidade máxima de R$500.000,00
(quinhentos mil reais), por infração ao disposto no art. 152, combinado com o art.
154, ambos da Lei no 6.404/76.

50.
Quantos aos demais acusados, voto, com fundamento no art. 11 da Lei no
6.385, de 1976, pela condenação de Eunildo Lázaro Rebelo, Renato Werner, Valmir
Osni de Espíndola e Walter Weidlich Filho à penalidade de R$ 200.000,00 (duzentos
mil reais) para cada um, por infração ao disposto no art. 152, combinado com o
art. 154, ambos da Lei no 6.404/76.

É como voto.

Rio de Janeiro, 1o de julho de 2015.

Pablo Renteria
DIRETOR-RELATOR
----------------------
1 Nesse sentido, os seguintes processos administrativos sancionadores: (i) PAS CVM no
RJ2008/4857, Relator, Diretor Otavio Yazbek, julgado em 23.8.2011; (ii) PAS CVM no
SP2002/0047, Relator, Diretor Wladimir Castelo Branco Castro, julgado em 3.4.2003; (iii)
PAS CVM no 09/2006, Relatora, Diretora Ana Dolores de Novaes, julgado em 5.3.2013; (iv)
PAS CVM no RJ2005/7229, Relator, Diretor Marcelo Trindade, julgado em 10.5.2006; (v)
Acórdão CRSFN no 10163/10, Recurso no 1145, Rel. Cons. Luiz Eduardo Martins Ferreira,
julgado em 2.2.2010; e (vi) Acórdão CRSFN no 8118/07, Recurso no 6039, Rel. Cons. Fabio
Martins Faria, julgado em 30.8.2007.
2 Nesse sentido, o Ofício/CVM/SEP/GEA-4/No042/10, de 12.3.2010 (fls. 82 a 84).
3 Em se tratando de uma decisão interessada, o padrão de conduta esperado do
administrador é mais rígido. Nesse caso, não se analisa a decisão sob a ótica dos standards
do dever de diligência previsto no art. 153 da Lei no 6.404/76, mas sim sob as regras dos
artigos 154, 155 ou 156 dessa Lei, quando devidamente aplicáveis. Nesse sentido, conforme
já exposto pelo Colegiado da CVM no âmbito do julgamento do PAS CVM no RJ2005/1443,
ocorrido em 10.5.2006 e relatado pelo então Diretor Pedro Oliva Marcilio, “[o] padrão de
exigência muda completamente (...) quando o administrador é parte interessada na decisão.
Nesse caso, deixamos de lado o art. 153 e aplicamos o art. 155 (ou o 154, ou, ainda, o 156,
como veremos nos próximos tópicos)”. Em casos que guardam semelhança com o presente
processo, vale ressaltar, inclusive, que a jurisprudência norte-americana já assinalou que,
“[l]ike any other interested transaction, director self-compensation decisions lie outside the
business judgment rule's presumptive protection, so that, where properly challenged, the
receipt of self-determined benefits is subject to an affirmative showing that the
compensation arrangements are fair to the corporation” (Telxon Corporation v. Meyerson,
802 A.2d 257. Del. 2002). O mesmo se pôde observar no julgamento do caso Valeant
Pharma. Intl v. Jerney, 921 A.2d 732, 745 (Del. Ch. 2007), no qual se afirmou que “[s]elf-
interested compensation decisions made without independent protections are subject to the
same entire fairness review as any other interested transaction”.
4 OECD. Board Practices: Incentives and Governing Risks. Paris, 2010. p. 50.
Disponível em: <www.oecd.org/daf/ca/49081438.pdf>, acessado em 9.6.2015.
5 KMPG. A Governança Corporativa e o Mercado de Capitais 2010/2011: Um
panorama atual das empresas abertas, com base nos seus Formulários de
Referência.
São
Paulo,
2011.
40
p.
Disponível
em:
<http://www.kpmg.com.br/publicacoes/Estudo_GC_2010_Final.pdf>,
acessado
em
9.6.2015.
6 Como já se observou: “Uma maneira disfarçada de se desviarem lucros da sociedade, os
quais, normalmente, deveriam aproveitar aos acionistas, consiste na exagerada
remuneração dos administradores. O caso ocorre com frequência, quando estes são também
os controladores e pode combinar-se, ou não, com a inadequada distribuição de dividendos”
(Fabio Konder Comparato, O Poder de Controle nas Sociedades Anônimas, Rio de Janeiro:
Ed. Forense, 1983, 3a ed., p. 313).
7 Ofícios (i) CVM/SEP/GEA-4/No245/09, de 5.11.2009 (fls. 04 e 05); (ii) CVM/SEP/GEA-
4/No282/09, de 4.12.2009 (fls. 62 e 63); (iii) CVM/SEP/GEA-4/No042/10, de 12.3.2010 (fls.
82 a 84); (iv) CVM/SEP/GEA-4/No044/10, de 12.3.2010 (fls. 86 e 87); (v) CVM/SEP/GEA-

4/No045/10, de 12.3.2010 (fls. 89 e 90); (vi) CVM/SEP/GEA-4/No046/10, de 12.3.2010 (fls.
92 e 93); e (vii) CVM/SEP/GEA-4/No047/10, de 12.3.2010 (fls. 95 e 96).

Manifestação de voto da Diretora Luciana Dias na Sessão de
Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2011/5211
realizada no dia 01 de julho de 2015.

Eu acompanho o voto do Relator.

Luciana Dias
DIRETORA

Manifestação de voto do Diretor e Presidente da Sessão de
Julgamento Roberto Tadeu Antunes Fernandes na Sessão de Julgamento
do Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2011/5211 realizada no
dia 01 de julho de 2015.

Eu também acompanho o voto do Relator e proclamo o resultado do
julgamento, em que o Colegiado da CVM, por unanimidade de votos, decidiu pela
aplicação de penalidades de multas pecuniárias individuais, nos termos do voto do
Diretor-Relator.

Encerro a Sessão, informando que os acusados punidos poderão
interpor, no prazo legal, recurso voluntário ao Conselho de Recursos do Sistema
Financeiro Nacional.

Roberto Tadeu Antunes Fernandes
DIRETOR